Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE. INVESTIGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONFIRMAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A recusa em submeter-se à perícia, consistente em exame de código genético, leva à presunção relativa de paternidade nas ações de reconhecimento de paternidade.
2. A paternidade deve ser reconhecida quando a presunção relativa decorrente da recusa em submeter-se à perícia for confirmada pelo acervo fático-probatório dos autos. Ausente essa confirmação, a rejeição do pedido formulado na ação é de rigor
3. Apelação desprovida.